Tribunal: STF
Processo: ADPF 704
Classe: ADPF
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho: O Partido Trabalhista Brasileiro - PTB propõe a presente arguição de descumprimento de preceito fundamental, com pedido liminar, em face do art. 43, caput e § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 
    Eis o seu teor: 
    “Art.43. Ocorrendo infração à lei penal na sede ou dependência do Tribunal, o Presidente instaurará inquérito, se envolver autoridade ou pessoa sujeita à sua jurisdição, ou delegará esta atribuição a outro Ministro. 
    §1º Nos demais casos, o Presidente poderá proceder na forma deste artigo ou requisitar a instauração de inquérito à autoridade competente.”
    Aponta violação ao art. 96, I, “a” e art. 102 , da Constituição Federal e ao princípio acusatório em matéria penal, ao devido processo legal, ao contraditório e ampla defesa, e seu corolário do processo e julgamento pela autoridade competente. 
    O autor defende sua legitimidade e a adequação da via eleita para impugnar norma pré-constitucional em face da Constituição, visto que o Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal é de 1980.
    No mérito, sustenta que a norma regimental viola princípios e garantias constitucionais, além de normas processuais, ao atribuir ao Supremo Tribunal Federal competência para julgar crime ocorrido em sua sede, “não sendo instrumento apto a criar competência que nem mesmo a Constituição prevê” (eDOC 1, p. 3).
    Enfatiza que “a nítida incompatibilidade do artigo 43 e § 1º, do RISTF, com a ordem jurídica inaugurada com a Constituição de 1988 deve ser reconhecida, de modo a evitar que atos ilegais e inconstitucionais como os praticados no âmbito do Inquérito no . 4781 voltem a ser perpetrados (...)” (eDOC 1, p.5).
     Requer a concessão da medida cautelar, vez que presente o fumus boni iuris e o periculum in mora, pela aplicação recente do dispositivo pelo Supremo Tribunal Federal e o risco à ordem democrática, para que seja suspensa a eficácia do artigo 43 e seu § 1º , do RISTF.
    No mérito, além da confirmação da liminar, postula que se reconheça a não recepção da norma, por sua desconformidade, em face do art. 96, I, “a” c/c art. 102, da Constituição Federal.
    É o relatório. Decido. 
    De início, verifica-se que a jurisprudência do STF admite a aplicação analógica do artigo 12 da Lei 9.868/1999, previsto para a ADI, às demais ações de controle objetivo de constitucionalidade. 
    No que diz respeito à arguição de descumprimento de preceito fundamental, colhe-se excerto de despacho do e. Ministro Marco Aurélio na ADPF 181, de relatoria de Sua Excelência, DJe 22.06.2012:
    2. Tem-se admitido que algumas regras versadas na Lei nº 9.868, de 1999, a qual dispõe sobre o processo e julgamento da ação direta de inconstitucionalidade e da ação declaratória de constitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal, sejam aplicadas analogicamente ao procedimento previsto para a arguição de descumprimento fundamental. Na espécie, a racionalidade e a organicidade próprias ao Direito direcionam ao julgamento definitivo, no que se homenageia a economia processual.
    No mesmo sentido, cito despachos exarados na ADPF 123, DJe 10.11.2011, e ADPF 177, DJe 09.11.2009, ambas de relatoria do Ministro Ayres Britto.
    Sendo assim, diante da hipótese legal e da situação concreta exposta por esta ADPF, em vista da relevância da matéria debatida nos presentes autos e sua importância para a ordem federativa e constitucional, adoto o rito do art. 12 da Lei 9.868/1999. 
    Requisite-se manifestação da Presidência do Supremo Tribunal Federal relativa ao sentido do art. 43, do RISTF, no prazo de 10 (dez) dias, e, após, colham-se informações da Advocacia-Geral da União e da Procuradoria-Geral da República, no prazo de até 05 (cinco) dias. 
    Publique-se. Intimem-se.
    Brasília, 1º de julho de 2020. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente